Tribunal: TJDFT
Processo: 0737747-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737747-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HULDA FELIX DA SILVA AGRAVADO: LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE DE ABREU FERREIRA DECISÃO 1. HULDA FELIX DA SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 75943159) proferida em embargos de terceiro movidos por LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA e por PABLO HENRIQUE DE ABREU FERREIRA, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Noticiam os embargantes que teriam adquirido da Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX, em 14/01/2025, o imóvel sito na QI 10, Bloco T, apartamento 210, Guará I - DF, e não puderam se imitir na posse do bem em questão em razão da autorização de habitação concedida à embargada HULDA FELIX DA SILVA nos autos de n.o 0754554-29.2024.8.07.0001, que aqui tramitam, razão pela qual requerem, "in limine litis", o levantamento da aludida antecipação de tutela. Apura-se do cotejo destes autos com a aludida ação principal que o deferimento da antecipação de tutela vergastada ocorreu em 19/12/2024, ou seja, depois da ordem de expedição de mandado de imissão na posse em favor da Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX na execução hipotecária de n.o 0011898-46.1997.8.07.0001, que tramita perante a 8a Vara Cível de Brasília - DF, proferida em 20 de março de 2022. Observa-se, outrossim, que a embargada buscou judicialmente, nos feitos de n.o 0006228-69.2018.8.07.0001 (embargos de terceiro) e n.o 000737-31.2018.8.07.0001 (usucapião), manter-se na posse do referenciado imóvel, contudo, sem êxito. Por derradeiro, muito embora intimada para tanto nos autos principais, a embargada não se desincumbiu de apresentar as notas fiscais das benfeitorias que teria erigido, mas apenas parecer produzido unilateralmente por arquiteto por ela contratado. Assim, porque a autorização de habitação concedida em favor da embargada nos autos de n.o 0754554-29.2024.8.07.0001 obvia o usufruto, pelos embargantes, do imóvel que adquiriram, DEFIRO a injunção liminar postulada na inicial para suspender os efeitos da injunção liminar deferida conforme id. 221364581 daquele feito. Traslade-se cópia desta decisão para o PJe em questão.” 2. A agravante-embargada alega que os embargos de terceiro são intempestivos e inadequados para atacar a decisão liminar que lhe concedeu o direito de habitação no imóvel. 3. Aduz que os agravados-embargantes tinham pleno conhecimento das pendências judiciais envolvendo o imóvel no momento da aquisição, conforme cláusulas expressas no contrato de compra e venda, e que assumiram os riscos decorrentes da negociação. 4. Alega ainda que há risco de dano irreparável caso seja retirada do imóvel antes da conclusão da ação indenizatória originária, pois os agravados podem realizar reformas que inviabilizem a perícia necessária para apuração das benfeitorias realizadas por ela ao longo de quase trinta anos de moradia. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 6. Preparo (id. 75926450). 7. Os agravados-embargantes suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que, no dia do cumprimento da decisão agravada pelo oficial de justiça, a agravante-embargada suplicou por mais alguns dias para a desocupação voluntária e assinou um termo comprometendo-se a desocupar o imóvel e renunciando à interposição de recurso da decisão referida, o que foi aceito pelos embargantes (ids. 75940336 e 75940341). 8. Intimada, a agravante-embargada aduz que “assinou referido documento por forte coação ante o risco de ser imediatamente despejada e colocada na rua diante dos olhos de todos em completo constrangimento” e “que a abertura de mão de prazo recursal só pode ser admitida após manifestação nos autos e homologada por juíz competente”. 9. É o relatório. Decido. 10. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 11. Dispõe o art. 1.000 do CPC/2015: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” 12. Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona em seu Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal – vol. III. 49 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.000: "É expressa a aceitação que se traduz em manifestação dirigida ao juiz da causa, ou à parte contrária diretamente. ‘Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer’ (art. 1000, parágrafo único). Desde que o exercício da pretensão de recorrer e o ato da parte são incompatíveis, houve renúncia. É o que se dá, por exemplo, com a execução voluntária da sentença ainda não transitada em julgado. (...) Com a aceitação expressa ou tácita, extingue-se o direito de recorrer e, inexistindo outros obstáculos, dá-se o imediato trânsito em julgado da sentença.” 10. Portanto, a aceitação da decisão judicial pode ser dirigida à parte contrária diretamente e não precisa ser homologada judicialmente para surtir efeitos. 11. No processo, os agravados-embargantes comprovam que a agravante-embargada assinou termo de compromisso após a prolação da decisão agravada, com o seguinte teor: “Hulda Felix da Silva, brasileira, divorciada, técnica em enfermagem, inscrita no CPF sob no 512.234.811-15 e João Paulo Felix de Aguiar, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o no 049.734.971-00, ambos atualmente residentes e domiciliados na QI 10, Bloco T, Apartamento 210, Guará I, Brasília/DF, comprometem-se a desocupar o imóvel onde são atualmente residentes, até o dia 09 de setembro de 2025, bem como, até a mesma data, a entregar as chaves do imóvel aos atuais proprietários, Luciana Silveira Ramos de Oliveira ou Pablo Henrique de Abreu Ferreira, mediante recibo. Na oportunidade, renunciam à interposição de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro Cível no 0743868-41.2025.8.07.0001, onde são embargantes Luciana Silveira Ramos de Oliveira e Pablo Henrique de Abreu Ferreira.” (id. 75940341, grifos nossos). 12. Embora a agravante-embargada alegue que assinou o referido termo sob coação, pelo “risco de ser imediatamente despejada”, o art. 153 do CC/2002 dispõe que “não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial”. 13. A ordem de despejo decorre do exercício regular do direito dos agravados-embargantes à imissão na posse do imóvel ocupado pela agravante-embargada, de modo que o receio ao cumprimento da decisão judicial que defere o pedido dos proprietários não caracteriza coação e, por consequencia, não vicia o ato de vontade externado pela própria agravante-embargada de renúncia ao direito de recorrer. 14. Vê-se, portanto, que a agravante comprometeu-se a desocupar o imóvel e renunciou expressamente à interposição de recurso contra a r. decisão ora agravada. 15. Desse modo, ocorreu a preclusão lógica, diante da incompatibilidade da manifestação anterior com o pedido de reforma da r. decisão, o que impede o conhecimento do agravo de instrumento. 16. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da embargada, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 17. Intimem-se. 18. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora